Tribunal: TJBA
Processo: 8131337-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131337-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEVONE MOREIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. UTILIZAÇÃO DO CONSUMIDOR.GOV.BR. TEMA 648/STJ. REQUERIMENTO IDÔNEO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA.

A plataforma Consumidor.gov.br, por sua natureza oficial e estrutura regulamentada, constitui meio idôneo de requerimento administrativo, apto a caracterizar pretensão resistida.

A interpretação restritiva da tese do Tema 648/STJ, para desconsiderar canais extrajudiciais públicos, contraria os princípios da instrumentalidade das formas, acesso à justiça e primazia do mérito.

O formalismo excessivo da decisão de origem vai de encontro à finalidade da norma processual e à política pública de desjudicialização de conflitos.

Preenchidos os pressupostos da ação, deve ser reconhecido o interesse de agir da parte autora.

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8131337-84.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JOSEVONE MOREIRA FERREIRA,
e como Apelado

LOJAS RIACHUELO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora